Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASTREINTES. NÃO CONHECIMENTO. LEGIMITIDADE PASSIVA DE TERCEIRO. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. LUCROS CESSANTES. IPTU. ESCRITURA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou indevida a cobrança das parcelas previstas no contrato, condenou à devolução das taxas condominiais pagas indevidamente, ao pagamento de lucros cessantes, e à obrigação de lavrar a escritura pública de compra e venda do imóvel e autorizou a compensação de créditos. Alega-se a ausência de mora exclusiva da recorrente na formalização da escritura pública, além de não ocorrência de atraso na entrega do imóvel, bem como de falta de demonstração de prejuízo concreto para justificar a condenação ao pagamento de lucros cessantes e, ainda, ao não preenchimento dos requisitos para compensação de valores entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se é caso de inclusão de instituição financeira no polo passivo da demanda; (ii) analisar a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel e a consequente condenação ao pagamento de lucros cessantes, a devolução das taxas condominiais e do IPTU pagos indevidamente, assim como à compensação de valores entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de instituição financeira no polo passivo da demanda não subsiste, pois a obrigação de proceder com a escritura do imóvel é da requerida/apelante, que não demonstrou ausência de culpa para a não escrituração do imóvel.
4. A responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel é da incorporadora, que não entregou o imóvel na data prevista, considerado o prazo de tolerância, o que justifica o pagamento de lucros cessantes (alugueis).
5. A devolução das taxas condominiais e do IPTU pagos indevidamente pela consumidora antes da entrega das chaves a ela é devida, pois a responsabilidade pelo pagamento dessas obrigações é da incorporadora/construtora até a efetiva entrega e imissão na posse do imóvel pelo comprador.
6. É permitida a compensação de valores entre credor e devedor, o que não se condiciona a requisitos não previstos na lei, tais como à quitação integral da dívida e à expressa manifestação de vontade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU é da incorporadora/construtora até a entrega e imissão na posse do imóvel pelo comprador. 2. A condenação ao pagamento de lucros cessantes é devida quando comprovado o atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora/incorporadora. 3. É permitida a compensação de valores entre credor e devedor, o que não se condiciona a requisitos não previstos na lei."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015, DJe 20/04/2015. TJDFT, Acórdão 1720064, 0715102-96.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/06/2023, p. 13/07/2023. TJDFT, Acórdão 1988497, 0743426-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025, p. 08/05/2025.